Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. ADAPTAÇÃO GRADUAL AO MEIO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da Decisão que substitui a medida de semiliberdade por internação estrita quando a primeira se mostrou insuficiente e inadequada ao processo de ressocialização do adolescente. Preliminar rejeitada.
2. A inadequação da medida imposta ao adolescente durante a execução permite a sua substituição por outra, desde que se fundamente em elementos reais, com parecer técnico e audiência prévia, consoante dispõem os artigos 43 e 113, ambos da Lei 12.594/2012, combinados com os artigos 99 e 100 do Estatuto Menorista.
3. No caso concreto, o adolescente apresenta vasto histórico de atos infracionais, porte e uso de drogas, roubo majorado, tráfico de drogas, estupro, receptação, tentativa de furto, roubo majorado, sendo submetido às medidas de liberdade assistida, semiliberdade (por duas vezes) e internação provisória. Ademais disso, no período em que deveria estar a cumprir a medida de semiliberdade imposta, com anotações de 7 (sete) evasões, a se concluir, que não demonstra interesse ou compromisso com as atividades estabelecidas, não respeita os profissionais durante o acolhimento, não estuda, permanece com más companhias e faz uso de substâncias entorpecentes.
4. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.